Tribunal: STF
Processo: HC 248093
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PRETENSÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR JÁ EXAMINADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 917.990/PR (e-doc. 5).



    2. Consta dos autos que o Juízo de origem julgou improcedente a denúncia formalizada contra o paciente, na qual imputado o cometimento do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), desclassificando a conduta para aquela prevista no artigo 28, caput, do mesmo diploma (e-doc. 2).



    3. O Ministério Público interpôs apelação. O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso para condenar o paciente à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 3). O título condenatório transitou em julgado em 07/05/2024. 



    4. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, não tendo a Ministra Relatora dele conhecido (e-doc. 4). Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a insuficiência dos elementos probatórios para a condenação. Aduz que a diligência efetuada no domicílio não fora motivada por suspeita quanto à prática do tráfico de drogas, senão por uma outra investigação, envolvendo homicídio. Assinala que, após a busca domiciliar, não foi ouvida nenhuma testemunha, tampouco realizada qualquer diligência, que confirmasse se tratar, ali, de um ponto de comércio de entorpecentes. Assevera estar evidenciado nos autos que o paciente é mero usuário de drogas.



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a desclassificação da conduta imputada ao paciente para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Observa-se que a pretensão de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, foi objeto do HC nº 246.943/PR, impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 918.486/SP.



    8. Naquela oportunidade, neguei seguimento à impetração mediante decisão publicada em 09/10/2024, com trânsito em julgado em 16/10/2024. Veja-se o que constou do pronunciamento:



    “7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. No voto condutor do acórdão, a Ministra Relatora, sem adentrar a matéria de fundo, destacou não ter havido impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, a atrair a incidência do enunciado nº 182 da Súmula do STJ. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Ademais, observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    11. Por todo o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    9. Nesta impetração, a defesa reitera integralmente os pedidos formulados naquele writ. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão de impetração anterior, já examinada. Nessa linha:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II. É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III. Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 



    10. Observa-se, ainda, que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. No writ de nº 917.990/PR, questionou-se a dosimetria da sanção, enquanto na presente impetração, busca-se a desclassificação da conduta. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Ademais, reforço que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    12. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 112 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator